Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-95.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007907-95.2010.8.14.0006

RECORRENTE: PAULO ROBSON ALMEIDA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO – ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA PUTATIVA -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA,INCLUSIVE CONFESSADA.EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE.DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE -
Havendo nos autos elementos de convicção suficientes que demonstraRAm a materialidade do fato e os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia do réu
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – O
acervo processual, contem provas da materialidade delitiva consubstanciadas pelo
Laudo de Necropsia da vítima (nº 20620/2010, ID:6247930) e pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID: 6247932, 6247936, 6247937, 6247938), das quais ressai a confissão do recorrente como protagonista do crime em análise.
Contudo, tornar-se inapropriado, cogitar-se em absolvição sumária sob o amparo de excludente de ilicitude fundada em legítima defesa, pois, nesta fase processual, não se admite análise aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao apelante, sob pena de se exercer indevidamente a competência soberana do Conselho de Sentença.

II - A

despronúncia requerida pela defesa é medida excepcional, de forma que havendo, como há, a suspeita da culpabilidade do pronunciado, há de ser mantida a decisão que admitiu a acusação, cabendo ao Cenáculo Popular o exame mais aprofundado das provas e dos debates onde se buscará a verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela defesa e acusação, tendo soberania para decidir acerca do mérito da causa;

III - Dessa forma, malgrado o esforço argumentativo da defesa, não há que se falar em imprecisão das acusações imputadas ao recorrente, pelo contrário, o que se vê é a existência de conjunto probatório suficiente para amparar a decisão;

IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

PAULO ROBSON E ALMEIDA PINHEIRO,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I, IV do CPB, manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, o recorrente sustentou
(08.07.2020, ID: 6247942) que fosse reconhecida a absolvição sumária, uma vez que teria agido sob o manto da legítima defesa putativa, uma vez que a vítima o ameaçava de morte. Em um outro momento asseverou pela impronúncia, uma vez que não haveria provas suficientes para sustentar um libelo de pronúncia, em face da inexistência de indícios de autoria. Por fim, pugnou pelo retirada das qualificadoras, as quais não guardariam consonância com a dinâmica dos fatos

Em contrarrazões o D
ominus litis
refutou os argumentos apresentados pela defesa e ao final pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.
(ID: 6247942).

Nesta Superior Instância, os C
ustos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

PAULO ROBSON E ALMEIDA PINHEIRO, interpôs
Recurso em Sentido Estrito em face da decisão que o pronunciou (28.02.2020, ID: 6247941), nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, I e IV, CPB. Narra a peça acusatória (recebida em 15.03.2011, ID: 6247926), em síntese, que no dia 18 de junho de 2010, a vítima Edielson Rodrigues Santa Brígida estava em um bar ingerindo bebida alcoólica quando o recorrente adentrou no local e desferiu disparos de arma de fogo contra aquela, que não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. A motivação do crime seria o fato da vítima ter efetuado um furto na residência do recorrente.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo
121, § 2º, I, IV do CPB, que por sua vez, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, o recorrente sustentou (08.07.2020, ID: 6247942) que fosse reconhecida a absolvição sumária, uma vez que teria agido sob o manto da legítima defesa putativa, uma vez que a vítima o ameaçava de morte. Em um outro momento asseverou pela impronúncia, uma vez que não haveria provas suficientes para sustentar um libelo de pronúncia, em face da inexistência de indícios de autoria. Por fim, pugnou pelo retirada das qualificadoras, as quais não guardariam consonância com a dinâmica dos fatos

2.DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

De início cediço argumentar
que a sentença de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se "à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Veda-se ao magistrado, nessa fase de prelibação, a emissão de juízos de certeza ou de pleno convencimento acerca de teses igualmente plausíveis da acusação e da defesa, sob pena de, com isso, incorrer na usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, formado pelos pares do acusado, que deverão, após as exposições, formar seu convencimento pela absolvição ou condenação daquele que lhes foi submetido a julgamento.

Com feito, observou-se, no acervo processual, provas da materialidade delitiva consubstanciadas pelo
Laudo de Necropsia da vítima (nº 20620/2010, ID:6247930) e pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID: 6247932, 6247936, 6247937, 6247938), dentre as quais, ressaem-se

da testemunha ITAMAR ARAUJO DANTAS, além dos relatos do próprio recorrente que confessou o protagonismo do crime em análise. Com supedâneo na sua tese, a d
efesa afirmou que o recorrente teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Contudo, da análise dos autos, verificou-se que essa assertiva não restou caracterizada de plano, consoante os ditames do art. 25 do Código Penal, in verbis:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Acerca do instituto da absolvição sumária, trata-se, grosso modo, de uma
sentença que extinguiria o processo com julgamento de mérito, reconhecendo, por consequência, a inocência do réu, sem a necessidade de remetê-lo a julgamento popular. Contudo, tornar-se inapropriado, cogitar-se em absolvição sumária sob o amparo de excludente de ilicitude fundada em legítima defesa, pois, nesta fase processual, não se admite análise aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao apelante, sob pena de se exercer indevidamente a competência soberana do Conselho de Sentença.

Na espécie, o reconhecimento da leg
í
tima defesa, nesta fase processual, demandaria prova irretorqu
í
vel, socorrendo àqueles que repulsam agressão ileg
í
tima, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios dispon
í
veis. Em outras palavras, exige-se grau de certeza solar, pois trata-se de medida excepcional, devendo ser aplicada somente nos casos em que restar induvidosa nos autos a excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso sob exame.

3.DA IMPRONUNCIA

Na verdade, a
pronúncia, nada mais é do que uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida. Nessa fase, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados.

Em vista disso, o acervo probatório que deu sustentabilidade a pronúncia do recorrente, escorou-se na prova da materialidade
consubstanciada pelo
Laudo de Necropsia da vítima (nº 20620/2010, ID:6247930) e pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID: 6247932, 6247936, 6247937, 6247938), dentre as quais, ressaem-se da testemunha ITAMAR ARAUJO DANTAS, delgado de polícia responsável pelo IPL, bem como das testemunhas DARLIVAN NASCIMENTO CAVALCANTE, que viu a vítima no chão, bem como os relatos de ROBERVALDO CARVALHO LOPES, e por fim o próprio apelante que assumiu a autoria do fato. Logo,
pelas provas alhures apontadas, patente a prova de materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva. Assim,
agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. logo, a arguição de qualquer dúvida deve o recorrente, incontinente, ser pronunciado e submetido ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.
A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O acolhimento da tese recursal, no sentido de se afastar a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I, do CP (motivo torpe), implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa. 3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016).

Destarte, ressai-se dos argumentos esposados, pela existência de provas da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva em desfavor do apelante, não havendo motivos para emenda ou reparos da decisão objurgada que segue irretocável nesse ponto.

Contudo, tornar-se inapropriado, cogitar-se em absolvição sumária sob o amparo de excludente de ilicitude fundada em legítima defesa, pois, nesta fase processual, não se admite análise aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao apelante, sob pena de se exercer indevidamente a competência soberana do Conselho de Sentença.

4.DA RETIRADAS DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, o recorrente defende a improcedência da pronúncia em relação às qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV do CPB. Argumenta que deve ser afastada a caracterização do motivo torpe e do
recurso que dificulte ou tornou impossível a defesa do ofendido
, as quais não guardariam ressonância em face dos autos.

Prima facie
, frise-se que se revela descabida a pretensão de exclusão, tendo em vista que essas circunstâncias somente poderão ser afastadas na decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes de plano, restando ausentes qualquer resquícios de dúvidas acerca da possibilidade de sua adjetivação na ação reprovável.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte Superior. Precedentes. 2. As pretensões recursais, de que não haveria indícios mínimos da autoria delitiva e das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio que resultou em perigo comum para embasar a pronúncia, demandariam imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1203624 / DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018.).

Com efeito, é entendimento pacífico na Jurisprudência, bem como na Doutrina, que as circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser subtraídas da apreciação do Júri quando manifestamente improcedente o que não é o caso dos autos.
No caso, a decisão de pronúncia, abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas, especialmente a prova testemunhal, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença. Com efeito, observou-se na decisão combatida, que ressalta ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação. A propósito:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação. 2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem, pois o Tribunal de origem demonstrou apenas a existência de apoio probatório mínimo a justificar a reforma da decisão de impronúncia, a fim de submeter os acusados a plenário. 3. Ordem denegada. (HC 443.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019)

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante todo o exposto, não restou assente qualquer reproche da sentença de pronúncia combatida. O fato é que todos os indícios presentes nos autos deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença, ao qual caberá a decisão final, inclusive acerca da procedência ou não da tese de legítima defesa putativa e da existência das qualificadoras do tipo.

Portanto, não havendo evidências de ser abusiva ou despropositada a acusação oferecida contra o recorrente, agiu com acerto o nobre magistrado pronunciante ao submeter ao Tribunal do Júri a acusação nos termos em que foi oferecida

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
PAULO ROBSON E ALMEIDA PINHEIRO,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele
órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021